Tribunal: TJES
Processo: 0005960-55.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005960-55.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMILSON FAZOLO AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO VERIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. NÃO VIÁVEL. REFORMA DA DOSIMETRIA. NÃO CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados. Fundamentando a autoria e a materialidade do crime de homicídio, em razão das peças técnicas acostadas aos autos, principalmente do laudo de exame cadavérico, o que embasa devidamente a tese da acusação acerca do
animus necandi
do apelante em relação à vítima, elemento volitivo, também reconhecido pelos membros do Júri, tudo a servir, plenamente, como fundamentos para a formação da convicção dos mesmos.

2. O STJ é pacífico no sentido de que não se pode afastar a incidência de uma qualificadora cuja aferição seja subjetiva, avaliação esta competente ao Tribunal do Júri, pois do contrário estar-se-ia usurpando a competência do Tribunal do Júri. Considerando o
modus operandi,
pelo qual o apelante desferiu diversas facadas em áreas vitais da vítima, inclusive nas costas, considera-se que não foi descabida a consideração pelo corpo de jurados da presença da qualificadora supramencionada, ao que inexiste razão para desconstituir a sentença e submeter o apelante a novo julgamento.

3. Pena já fixada no mínimo legal, falta de interesse recursal.

4. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005960-55.2016.8.08.0008

APELANTE:
ADEMILSON FAZOLO AGUIAR

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ADEMILSON FAZOLO AGUIAR
,

em face da r. Sentença acostada ao ID 8573621 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal a uma pena de 12 (doze) anos de reclusão.

Em suas razões, ao ID 8573626, o Apelante sustenta que
(i)
há nulidade por referência à decisão de pronúncia, o que atenta contra o art. 478 do Código de Processo Penal;
(ii)
a sentença condenatória deve ser cassada porque é manifestamente contrária às provas do processo (art. 593, III, do CPP), pois o agiu sob as exculpantes de ilicitude da legítima defesa e do estado de necessidade; subsidiariamente, que
(iii)
é devido o afastamento da qualificadora referente à traição, pois a facada nas costas da vítima foi dada porque ele estaria sobre o apelante, estrangulando-o;
(iv)
é devida a reforma da 1ª fase da dosimetria da Sentença ao patamar mínimo;
(v)
é devido o estabelecimento de honorários à advogada dativa.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 9552190, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 9694825, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Narra a denúncia o seguinte:

Consta que no dia 03 de setembro de 2016, pela manhã, em sua residência, na Rua Percílio dos Santos, 18, no Morro do Cemitério, nesta cidade, o denunciado desferiu diversos golpes de faca contra a vítima Valdecir Teixeira de Souza, causando-Ihe a morte.

O denunciado e a vítima eram amigos de muitos anos, sendo que sempre trabalhavam e andavam juntos, inclusive tinham o hábito de ingerirem bebidas alcoólicas juntos.

No dia anterior aos fatos, 02 de setembro de 2016, por volta das 18h, se encontraram e foram para a residência da vítima Valdecir, onde ingeriram aproximadamente meio litro de cachaça. Por volta das 20h, foram para a residência do denunciado, onde ingeriram mais meio litro de cachaça, aproximadamente.

O denunciado fez uso de urna faca de sua própria residência para ferir a vítima, tendo lhe desferido vários golpes nas costas, dois no pescoço, vários no tórax e um na boca do estômago, deixando certo que a vítima foi colhida pelos golpes sem que os esperasse.

Assim, tendo a denunciado cometido o crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, o Ministério Público requer que seja citado para Os termos do processo, ouvindo-se as testemunhas ora indicadas, para ser a mesmo PRONUNCIADO para vir a ser submetido a julgamento pelo tribunal do júri desta Comarca.[...]

Vislumbro que as razões iniciais para a irresignação recursal estão pautadas na disposição normativa prevista no art. 593, incisos III, ‘d’, do Código de Processo Penal – que dispõe sobre o cabimento de apelação em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Requer, também, o afastamento da qualificadora e a redução da pena ao patamar mínimo. Além da fixação dos honorários do advogado dativo.

Portanto, em observância ao teor da Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos acima em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Após encerrada toda a dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o Conselho de Sentença acolheu a pretensão punitiva estatal, razão pela qual o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos art. 121, §2º, incisos IV, do Código Penal.

O apelante alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária ao conjunto probatório.

Cediço é o entendimento da Corte Cidadã que a competência para avaliar as provas da autoria ou inocência do réu, bem como qualificadoras, nos crimes dolosos contra a vida, pertence ao Tribunal do Júri.

A alteração de seu veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que é vedado ao Tribunal
ad quem
, que deverá submeter o réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no art. 593, inciso III, ‘d’, do Código de Processo Penal.

Fixada essa premissa, entendo que a pretensão recursal para que o réu seja submetido a novo Júri não merece prosperar.

Isto porque a única tese do apelante é a de que agiu mediante legítima defesa ou estado de necessidade.

Tais excludentes de ilicitude são definidas da seguinte forma:

Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para
salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade
, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários
, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Conforme apontado pelo
Parquet
em sede de contrarrazões, não há provas nos autos de que o apelante agiu amparado por qualquer das excludentes de ilicitude. Isto é, não há provas suficientes de que precisou salvar-se de
“de perigo atual, que não provocou por sua vontade”
ou de
“injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu.”

Pelo contrário, as provas elencadas nos autos indicam que mesmo que fosse o caso de agressão injusta, o apelante não utilizou dos meios necessários de maneira moderada, pois foram constatadas no laudo de pericial de fls. 85/93 dos documentos digitalizados ao ID 8573325 diversas facadas por todo o corpo da vítima:

4.2.1) do exame perinecroscópico:

Analisando o cadáver macroscopicamente observou-se:

• Lesão pérfuto-incisa, na região temporal direita do cadáver;

• Lesão pérfuto-incisa, na região dorsal do cadáver;

• 03 (três) lesões pérfuto-incisas, na região dorsal lateral esquerda do cadáver;

• Lesão pérfuto-incisa, na região do pescoço lateral direita do cadáver;

• Lesão pérfuto-incisa, na região do antebraço do cadáver, provável lesão de defesa;

• Várias lesões pérfuto-incisas, na região torácica do cadáver;

• Lesão pérfuto-incisa, na região epigástrica do cadáver;”

Considerando a quantidade de facadas e as regiões em que foram desferidas, percebe-se que a autuação ante a eventual injusta agressão não foi moderada. Nesse sentido tem entendido a jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JURI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (ART. 121, CAPUT, §2º, I E IV DO CP). CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ANULAÇÃO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEA D DO CP). ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. USO IMODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS A REPELIR AGRESSÃO SUPOSTAMENTE INJUSTA. MÚLTIPLAS FACADAS. OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. SOBERANIA DA DECISÃO DOS JURADOS. SÚMULA Nº 6 DO TJCE. IMPROVIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, § 3º DO CÓDIGO PENAL). NÃO RECONHECIMENTO. VIOLÊNCIA NA EXECUÇÃO INDUZ À CONCLUSÃO DE EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 12.
Portanto, do que se infere dos autos, apesar de o acusado alegar que havia razão para temer o comportamento da vítima, as provas e os elementos de informação apontam para a versão de que o réu agiu de forma desmedida, imbuído de motivação torpe, tendo em vista desavenças econômicas anteriores, com múltiplos golpes de instrumento pérfuro-cortante, atingindo-o em região vital. Assim, não há como se sustentar o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. 13. Impende destacar que a legitima defesa ocorre quando o agente, em defesa propria ou de terceiros, utiliza-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, o que não ocorreu no caso, já que foram efetuadas múltiplas facadas, atingindo-se regiões vitais da vítima. 14. Ao analisar os autos, e possível constatar-se claramente a ausência de pelo menos um dos requisitos essenciais para configuração da alegada excludente de ilicitude, qual seja: O uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão, na medida em que mesmo se restasse devidamente provado um ataque injusto do ofendido, o uso de vários golpes de faca para repelir alguém que está segurando pedaços de madeira revela-se desproporcional. Ressalte-se ainda que, embora o acusado tenha afirmado que foi agredido pela vítima, não há nos autos provas as quais confirmem esta agressão, tais como exame de corpo de delito e guias médicas, o que torna menos verossímil aos jurados sua versão dos fatos. 15. Com efeito, a versão atinente a legítima defesa encontra amparo apenas nas assertivas apresentadas pelo acusado, estas totalmente isoladas do arcabouço probatório circundante. Desta feita, pelo conjunto da instrução probatória e pela forma como ocorreram os fatos, não ha que se reputar manifestamente contrária a prova dos autos a decisão do Tribunal do Juri que nao reconheceu a existência da legítima defesa.
16. A comprovação da vontade assassina (animus necandi) é questão tormentosa no processo judicial que apura o crime de homicídio, seja ele tentado ou consumado, especialmente no que se refere ao julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo o dolo de matar ser caracterizado por meio de elementos objetivos que podem ser demonstrados pela potencialidade lesiva e letal do instrumento empregado na ação, número de golpes ou tiros, e o local do corpo da vítima atingido. 17. Acerca do pedido de desclassificação do delito e da desistência voluntária, de fato, a vítima só veio a falecer quatorze dias depois do ataque, mas, frise-e, em virtude dos vários ferimentos à faca. Conforme relatado pela testemunha Maria da Penha Lopes da Costa, fls. 386/387, a vítima estava deitada e envolvida numa poça de sangue, e a violência empregada (múltiplas facadas) induz à conclusão de que a intenção do agente era homicida. 18. Na hipotese, a decisao do Conselho de Sentenca encontrou lastro nas provas coligidas no processo, nao havendo que se cogitar de decisao manifestamente contraria a prova dos autos. Assim, o julgamento foi coerente, tendo os jurados escolhido a tese que lhes pareceu mais consistente e verossimil a luz do processo. 19. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJCE; ACr 0003561-51.2017.8.06.0177; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente; DJCE 07/07/2021; Pág. 311)

Dessa forma, analisando detidamente o caderno processual, constato que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados.

Inconteste, portanto, neste cenário perfectibilizado nos autos, a autoria e a materialidade do crime de homicídio, em razão das peças técnicas acostadas aos autos, o que embasa devidamente a tese da acusação acerca do
animus necandi
do apelante em relação à vítima, elemento volitivo, também reconhecido pelos membros do Júri, tudo a servir, plenamente, como fundamentos para a formação da convicção dos mesmos.

Afere-se, portanto, que a decisão dos jurados foi tomada em razão do contexto do conjunto de provas, não havendo sido carreado pelo apelante, a este órgão revisional, argumentos idôneos, que pudessem demonstrar, de maneira inconteste, que tal decisão estaria dissociada do acervo probatório dos autos.

Assim, compreende-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença mostra-se plausível, não havendo falar-se que a mesma tenha sido proferida dissociada das provas dos autos, considerando os elementos de convicção acima apontados.

Mediante tais fundamentos, inexiste razão para submeter o apelante a novo Júri.

O apelante também pleiteia o afastamento da qualificadora de homicídio cometido
“à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido”
(inciso IV do §2º do art. 121 do CP). A jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se pode afastar a incidência de uma qualificadora cuja aferição seja subjetiva, avaliação esta competente ao Tribunal do Júri, pois do contrário estar-se-ia usurpando a competência do Tribunal do Júri:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO OBSERVADA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Sedimentou-se nessa Corte o entendimento de que “não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese” (RESP n. 1.547.658/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 7/12/2015).
2. No caso dos autos, de um lado, aponta a defesa que a prática do delito, em superioridade numérica, não justifica, por si só, a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, enquanto o Ministério Público, do outro lado, indica que esse fato teria sim dificultado a defesa da vítima. 3. Entende essa Corte que, havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional. 4. Outrossim, o acolhimento da tese defensiva - pedido de exclusão da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima -, para além de caracterizar invasão na competência do Tribunal do Júri, demanda verticalização da prova, providência incompatível com o rito célere e de cognição sumária do habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 878.845; Proc. 2023/0459333-0; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 06/08/2024; DJE 08/08/2024)

Considerando o
modus operandi
já descrito, acerca das diversas facadas em áreas vitais da vítima, inclusive nas costas, considera-se que não foi descabida a consideração pelo corpo de jurados da presença da qualificadora supramencionada, ao que também por esse motivo não vejo razão para desconstituir a sentença e submeter o apelante a novo julgamento. A jurisprudência do STJ caminha no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. SÚMULA N. 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (AGRG no AREsp n. 2.198.026/MT, Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do TRF1, Quinta Turma, DJe 3/5/2023). 3.
Na espécie, a qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal apresenta-se suficientemente delineada no contexto probatório, não havendo que se cogitar de sua manifesta improcedência.
4. Em relação à qualificadora do art. 121, §2º, I, do CP (motivo torpe), a narrativa de que o crime de homicídio teria sido praticado em razão de disputas entre integrantes da milícia é juridicamente apta a caracterizá-la. 5. O acolhimento da tese defensiva no sentido da exclusão das qualificadoras demanda a análise das provas dos autos, o que não é permitido no âmbito do Recurso Especial. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.341.764; Proc. 2023/0119800-1; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 07/05/2024; DJE 10/05/2024)

Superada essa questão, o apelante pretende a reforma da pena-base para sua aplicação no patamar mínimo.

No entanto, vislumbro que considerando a pena do homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP), a pena fixada já está no mínimo legal de 12 (doze) anos, ao que não vislumbro interesse recursal.

Por fim, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF).

Assim, entendo que o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao
quantum
fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para manter a sentença e arbitrar honorários advocatícios ao dativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para dar parcial provimento ao recurso.